Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. SALDO BANCÁRIO DEIXADO PELO FALECIDO. COTA PARTE DO HERDEIRO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO REQUERENTE. SENTENÇA ANULADA.

1. O procedimento de Alvará Judicial não se amolda ao disposto no art. 48 do Código de Processo Civil, uma vez que não se trata de inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, impugnação ou anulação de partilha extrajudicial. 1.1. Por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, considerando o fato de inexistir regra de fixação de competência, bem como o que dispõe o parágrafo único, do art. 723 do Código de Processo Civil e o Princípio de Acesso à Justiça previsto no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, não há obrigatoriedade de ajuizamento da demanda no Juízo do arrolamento.

2. Considerando já ter havido o registro formal de partilha de bens deixado pelo falecido, havendo a devida regularização da transmissão do domínio, autorizando, assim, a que os sucessores possam, dispor do bem deixado, não há razão para que o Juízo do arrolamento de bens seja competente para o processamento e julgamento da ação para obtenção do alvará judicial de levantamento de valores.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.